Tribunal: TJES
Processo: 5007326-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Liminar; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007326-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEI NASCIMENTO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007326-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEI NASCIMENTO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, MARTA LUZIA BENFICA - ES7932-A, LARISSA ANDREATTA - ES34739

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal acompanha os Tribunais Superiores, no sentido de que deve-se racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, de modo que, inexistindo flagrante ilegalidade, o
writ
não deve ser conhecido. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007326-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEI NASCIMENTO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, MARTA LUZIA BENFICA - ES7932-A, LARISSA ANDREATTA - ES34739

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

WANDERLEI NASCIMENTO ALVES,
apontando suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, processo n° 0000243- 21.2023.8.08.0007, no qual foram impostas medidas protetivas previstas na Lei nº. 11.340/06.

O Impetrante sustenta que não há fundamento para justificar a manutenção das medidas impostas.

Extrai-se dos autos que a ofendida compareceu perante a autoridade policial, alegando temer por sua vida e integridade física, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
deferiu medidas protetivas de urgência, quais sejam proibição de aproximação da vítima, em 200 metros, bem como proibição de manter qualquer contato com a ofendida.

É imperioso ressaltar, ainda, que a lei nº. 14.550/2023 acrescentou o artigo 40-A à lei nº. 11.340/06, dispondo que sua incidência ocorrerá em “todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor, ou da ofendida”. Dessa forma, a jurisprudência tem afastado a demonstração da opressão de gênero. (Agravo de Instrumento 5001968-78.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Órgão julgador Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/10/2023).

Feitas tais considerações, é importante salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos preceitos doutrinários recentes e especializados, entende que as medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II e III, possuem natureza penal, na medida em que, além do objetivo de garantir a incolumidade física, patrimonial e psicológica da vítima, restringem o direito de ir e vir do suposto agressor.

Lado outro, também é uníssono o entendimento segundo o qual tais medidas devem ser analisadas pela ótica processual penal, devendo, por isso, observar o regramento disposto no Código de Processo Penal e, por consequência, o sistema recursal próprio, em que pese exista certa divergência quanto ao recurso cabível, seja apelação, recurso em sentido estrito, ou, ainda, agravo de instrumento.

Nessa linha, vale ressaltar que o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segue no sentido da necessidade de racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição à ação própria, como é o caso dos autos.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do
Habeas Corpus
. (STJ - HC: 393247 CE 2017/0064056-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017).

Nesse sentido:

(...) O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei nº 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil. Precedentes. 2. Diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha não possui um dispositivo expresso fixando o Código de Processo Civil como diploma regente do sistema recursal, preferindo a Lei nº 11.343/06, como visto, a adoção de um regime híbrido tanto para a fase de conhecimento, como para a esfera recursal (art. 13). 3. No que diz respeito às medidas dos incisos I, II e III, do art. 22, da Lei nº 11.343/06, é inegável a aplicação do regramento processual penal, inclusive quanto à competência, cabimento e tempestividade recursal. 4. Caso em que se postula a revogação de medidas protetivas de afastamento do lar e de distanciamento da vítima, previstas, respectivamente, nos incisos II e III, alínea “a”, do art. 22, da Lei Maria da Penha, que, por assumirem nítida feição penal, atraem a incidência do regramento processual penal. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a concessão da ordem, de ofício, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar e amparar a concessão de ofício da ordem, revelando-se inviável, portanto, a utilização do remédio constitucional para discutir questões relativas à imposição de medidas protetivas aplicadas no âmbito da Lei Maria da Penha. 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 5008821-40.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Helimar Pinto. Classe: 2ª Câmara Criminal. Julgado em 11/11/2023).

Dessa forma, percebo que o presente remédio heróico foi impetrado como substitutivo recursal, de modo que, inexistindo flagrante ilegalidade, a análise dos pedidos importaria em flagrante inadequação da via eleita.

Ante o exposto, não conheço do
writ
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.